Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-32.2017.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000241-32.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 702.746.651-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1000241-32.2017.8.11.9005

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá
declinado para a
1a vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande

Agravante(s):

ROSANGELA FRANCISCA DA CONCEICAO

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MICOFENALATO DE MOFETILA – MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DA AGRAVANTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da necessidade demonstrada, cabe ao Estado possibilitar ao Agravante o acesso ao tratamento necessário, já que a Saúde se trata de um direito assegurado constitucionalmente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por ROSANGELA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO contra a decisão de 1o grau que indeferiu o pleito de antecipação de tutela, no feito 1000213-13.2017.8.11.0001, pugnando pela urgência da medida, segundo o parecer do próprio NAT, não se sustentando a fundamentação da decisão face à necessidade do medicamento com laudo positivo e ainda parecer favorável do NAT, no caso em específico, para o fornecimento do fármaco denominado de MICOFENALATO DE MOFETILA, para o tratamento de hepatopatia autoimune, CID K75.4.

A antecipação da tutela requerida foi concedida no ID n° 1326678.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, este órgão se manifestou pela perda de objeto no ID n° 1356936.

As informações foram prestadas no ID n° 1529142.

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não se manifestou nos autos, conforme certidão do ID n° 1577525.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como destaquei quando da análise do pedido de urgência, t
rata-se de Agravo de Instrumento aviado por ROSANGELA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO contra a decisão de 1o grau que indeferiu o pleito de antecipação de tutela para o fornecimento do fármaco denominado de MICOFENALATO DE MOFETILA, para o tratamento de hepatopatia autoimune CID K75, tendo a juiz a quo lastreado sua decisão no enunciado 50 da II Jornada de Direito da Saúde,
in verbis:

“Salvo prova da evidência científica e necessidade preemente, não devem ser deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não registrados pela ANVISA ou para uso off label. Não podem ser deferidas medidas judiciais que assegurem o acesso a produtos ou procedimentos experimentais”.

No caso em tela, consta no longo laudo do médico que acompanha a paciente, que foram esgotados os outros tratamentos existentes à disposição pelo SUS, sendo uma última tentativa de sucesso de conter o avanço da doença, de onde ainda em parecer do NAT se observa que deve ser tratado com brevidade, podendo ainda, evoluir para o transplante de fígado.

O parecer do NAT foi favorável a tentativa de uso de MICOFENALATO DE MOFETILA no caso da agravante.

Observa-se que o que cabia à parte autora de demonstração de evidência científica e ainda da necessidade premente, estas foram alcançadas e demonstradas, estando dentro do que delimita o mencionado Enunciado 50

da II Jornada de Direito da Saúde, acima transcrito.

Pois bem. Conforme questionei na decisão anterior; Seria mais conveniente gastar no tratamento, mesmo que
off label
, com o aval médico e ainda do próprio NAT, em parecer orientativo, para conter o avanço da doença, do que, após o mal estar feito, socorrer e submeter o paciente à um tortuoso caminho de transplante de fígado, com gastos muitos maiores ao Estado e ainda, sem falar na espera da possibilidade de se realizar o transplante, de onde se sabe que existe longa fila para ser transplantado, e ainda que, muitos não conseguem esperar a sua vez e sucumbem no meio do caminho.

Foram juntadas jurisprudências em relação ao medicamento em questão e determinado o fornecimento do fármaco.

Registro que, quando da concessão da Liminar em 17/11/2017, assim foi determinado:

Deve ainda ser revisto e refeito o acompanhamento pelo NAT, a cada 06 (seis) meses, com novo laudo do médico que a acompanha, bem como com o encaminhamento ao NAT, para nova avaliação, lastreando o mesmo, ainda em seus laudos anteriores;

Em análise ao feito em 1°grau observa-se que não fora juntado novo laudo médico, bem como não houve encaminhamento ao NAT. Devido ao não cumprimento da liminar, o valor foi bloqueado nas contas do Estado e a agravante já recebeu 07 (sete) caixas do medicamento.

Portanto, como o processo ainda não foi sentenciado, o magistrado de origem irá analisar se será necessário um novo laudo médico, bem como outro encaminhamento do feito ao NAT.

Pois bem. Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E, no caso em tela, observa-se a total urgência e risco irreparável, visto que, em caso de não tratamento, a paciente corre considerável risco de avanço da doença.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

De ofício, limito o fornecimento do medicamento apenas ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, que, caso ultrapassado será extinta a ação pela incompetência ante o valor da causa, pois, em se tratando de tratamento continuado, a liminar não pode vigorar eternamente sem limites, em sede de Juizados Especiais, sob pena de burla ao valor da causa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020